Tribunal: TJES
Processo: 5003142-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003142-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI
AGRAVADO: JESSICA LEYNE KHOURY OLIVEIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003142-30.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI.

AGRAVADOS: JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ELZA ALMEIDA MAI

interpôs
agravo interno

em face da decisão monocrática do id. 837417 (fls. 1-4) na qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento que interpôs em razão da decisão proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença na ação indenizatória n. 1122490-10.1998.8.08.0024, requerido contra ela pelo
ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA
e
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA
.

Nas razões do recurso
(
id. 894213 -
fls. 1-
6
) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) “
salientou-se no recurso, por sua vez, quando da explicitação do cabimento do presente agravo de instrumento, que não obstante careça os autos de origem de comando que determine a reunião da presente lide e dos autos de n° 1122498-84.1998.8.08.0024, para julgamento conjunto, o Juízo de origem referenciou às fls. 413 a Decisão proferida nos autos em apenso, onde deferiu-se injustamente a cassação do passaporte da parte executada”(fl. 04)
;
e 2) “o comando proferido pelo Juízo a quo possui cunho decisório” (fl. 5).

Requereu o provimento do recurso “para que seja regularmente
conhecido e reformado o Decisum de origem, nos termos formulados no agravo de instrumento proposto” (id. 894213, fl. 05).

C
ontrarrazões
no id.
999145
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de abril de 2021.

Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003142-30.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI.

AGRAVADOS: JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O conteúdo do pronunciamento judicial é importante para análise do cabimento do recurso, dada a disposição do artigo 1.001, do Código de Processo Civil.
Na decisão impugnada foi negado seguimento ao agravo de instrumento sob a seguinte fundamentação:

“
(...).

A r. 'decisão' recorrida no presente agravo possui o seguinte teor (id. 811813 – fl. 66):

Ação: 156 – Cumprimento de sentença.

Processo n°: 1122490-10.198.8.08.0024 (024.98.015234-2)

Requerente: JEFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KOURY OLIVEIRA e ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA

Requerido: ELZA ALMEIDA MAI

- Decisão no apenso.

Vitória, 22/09/2020.

MARCOS HORÁCIO MIRANDA

JUIZ(A) DE DIREITO

Esse pronunciamento judicial consiste em ato meramente ordinatório de movimento processual, inexistindo a intelecção que é presente nas decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento.

Por sinal despachei no id. 821597 (fl. 1) para que a recorrente instruísse o recurso “com todos os documentos obrigatórios (cópia da decisão agravada) sob pena de não conhecimento do recurso”.

Em resposta ao referido despacho a agravante apresentou a petição do id. 832415 (fls. 1-2) na qual sustentou, em síntese, que “quando da explicitação do cabimento do presente agravo de instrumento, que não obstante careça os autos de origem de comando que determine a reunião da presente lide e dos autos de n° 1122498-84.1998.8.08.0024, para julgamento conjunto, o Juízo de origem referenciou às fls. 413 a Decisão proferida nos autos em apenso, onde deferiu-se injustamente a cassação do passaporte da parte executada” (id. 832415, fls. 1-2).

Ademais, a agravante apresentou cópia da decisão interlocutória do id. 832414 (fls. 1-4) que foi proferida no processo n. 1122498-84.1998.8.08.0024, que embora esteja em apenso não implica efeitos constritivos em relação aos autos de origem, mormente porque apenas subsiste no processo de origem o r. despacho do id. (id. 811813 – fl. 66) que consiste em ato meramente ordinatório.

Em síntese, não há pronunciamento judicial que seja agravável nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal tendo em vista que o agravante não coligiu aos autos cópia da decisão recorrida, a despeito de ter sido intimado para complementar a documentação necessária à formação do agravo (fls. 89
et seq
). Saliento que o documento de fl. 92 é uma cópia da certidão de remessa para disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, não se revestindo, portanto, da qualidade do documento cuja juntada foi determinada”.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “continua vedado o manejo do recurso para objurgar despachos proferidos em todo e qualquer procedimento que não ostentem conteúdo decisório. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015” (TJES - AgInt-AI 0002976-45.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ: 09-10-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003142-30.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI.

AGRAVADOS: JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO.

RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. -

O conteúdo do pronunciamento judicial é importante para análise do cabimento do recurso, dada a disposição do artigo 1.001, do CPC.

2. -
Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça “continua vedado o manejo do recurso para objurgar despachos proferidos em todo e qualquer procedimento que não ostentem conteúdo decisório. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015” (TJES - AgInt-AI 0002976-45.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ: 09-10-2020).

3.

- Agravo interno desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.